Tribunal: TJSP
Processo: 1023888-80.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Reexame necessário. Contribuição descontada dos vencimentos de servidor, a título de assistência médica. Inadmissibilidade. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 395.264 (Rel. Min. Carlos Britto, j. 14.10.2005), é vedada a contribuição compulsória para hipótese de manutenção do sistema de saúde. Segurança concedida. Reexame necessário desprovido.